Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711210-64.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Intime-se a Agravada para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Com o retorno, façam-se os autos conclusos. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator